Tribunal: TJDFT
Processo: 0701285-54.2024.8.07.0008
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701285-54.2024.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ERIKA ROBERT VIEIRA DE SOUZA SILVA, WALLISON BRUNO DA SILVA CONCEICAO EMBARGADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, IOTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante. Intimem-se o embargado para, se quiser, apresentar as contrarrazões no prazo de cinco dias (CPC, art. 1.023, §2o). Brasília/DF, 1 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator